Tribunal: TJDFT
Processo: 0728298-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSTAR OS EFEITOS DO PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTES A PROBABILIDADE DO DIREITO, O PERIGO NA DEMORA E O PRÉVIO OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, a qual indeferiu a tutela de urgência para sustar os efeitos do protesto de certidão de dívida ativa realizado pelo agravado em desfavor dos agravantes. 1.1. Em suas razões, os agravantes pedem a reforma da decisão para sustar os efeitos do protesto da referida certidão, até o julgamento definitivo da exceção de pré-executividade.
2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), cumulado com o prévio oferecimento de contracautela (Tema Repetitivo no 902 do STJ), visando ressarcir eventuais danos à parte adversa (art. 300, § 1o, do CPC). 2.1. Precedente Turmário: “[...] 2. Após a lavratura do protesto, é possível a sustação judicial dos seus feitos mediante a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência (art. 300, CPC) e, cumulativamente, o oferecimento de contracautela, nos termos do Tema n. 902 do STJ. [...].” (07234947520238070000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, PJE: 31/10/2023).
3. Na origem, cuida-se de exceção de pré-executividade, apresentada em execução fiscal por meio da qual o agravado busca a satisfação de crédito tributário. 3.1. Os agravantes alegam não terem sido devidamente citados devido a erro no endereço fornecido pelo agravado. O bairro foi informado como cidade, resultando na falha na citação. 3.2. No entanto, da análise dos documentos juntados aos autos não é possível extrair verossimilhança das alegações quanto à nulidade de citação. 3.3. Não há elementos probatórios suficientes, neste momento processual, para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o contraditório e a ampla defesa na exceção de pré-executividade, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 3.4. Precedente da Casa: “[...] 1. Demonstrado que o AR foi enviado ao endereço constante não só na base de dados do exequente, mas também, nas CDA's que aparelham a execução fiscal na origem, a citação deve ser considerada válida, ainda que o recebimento tenha se dado por terceiro. ‘... É de responsabilidade do contribuinte manter atualizado seu domicílio fiscal perante a Administração Tributária, presumindo-se válida a intimação dirigida ao endereço ali registrado...’ (07509055020208070016, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 22/3/2024) [...] 4. Agravo conhecido e não provido.” (07168447520248070000, Relator(a): José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 19/7/2024).
4. No caso, a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e do prévio oferecimento de contracautela obsta a concessão da liminar pleiteada pelos agravantes.
5. Recurso improvido.